Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. PENHORA DE VALORES. SUBSTITUIÇÃO POR DIREITO AQUISITIVO SOBRE BEM GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.1 – Penhora. Substituição. O art. 847 do CPC prevê a substituição da penhora. Tal regra deve harmonizar o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC/15) com o interesse do exequente (art. 797 do CPC/15). O bem apresentado, direitos aquisitivos sobre bem garantido com alienação fiduciária em garantia, apresenta-se no penúltimo lugar na ordem de preferência do art. 835 do CPC, é de titularidade de terceiro, e não do devedor, e não há demonstração de que o seu valor, após quitação da dívida a que se acha vinculado, de menor liquidez, seja suficiente para satisfação do crédito em execução.2 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.